Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-42.2012.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001622-42.2012.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARTHA DOS ANJOS PRADO (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (EMBARGANTE), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA DOS ANJOS PRADO - CPF: 002.613.578-75 (EMBARGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARTHA DOS ANJOS PRADO - CPF: 002.613.578-75 (EMBARGANTE), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – OCORRÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante.

4. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDUCON – SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para reduzir a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois não estipulou o teto máximo para a aplicação da multa.

A par desses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada. [id. 94147959]

Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos de declaração. [id.
94919954]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDUCON – SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para reduzir a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais).

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — REJEITADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — RELAÇÃO DE CONSUMO — CADEIA DE CONSUMO — FORNECEDORES — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI — REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES — PRECEDENTE STJ INFORMATIVO 691 — RECURSO DA UNITINS NÃO PROVIDO — RECURSO DA EDUCON PARCILMENTE PROVIDO.

A condição de pessoa jurídica de direito público da UNITINS não tem o condão de estabelecer-lhe foro especial, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública.

Considerando que a empresa integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, esta responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços.

Caso a discente tenha obtido a aprovação de todas as disciplinas do curso, e estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, é incontroverso seu direito à colação de grau e emissão do respectivo diploma da graduação.

Revela-se adequada a verba honorária fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que o mesmo valor será rateado entre os apelantes proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o “valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (Info. 691).

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não limitou o teto máximo das astreintes fixadas.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito,
razão assiste à embargante
, mormente porque o acórdão foi omisso no que diz respeito a limitar o valor das astreintes.

In casu
, verifica-se do acórdão embargado que o relator originário apesar de minorar a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), deixou de limitar o seu teto máximo.

Nesse diapasão, cediço que o limite da multa deve ser condizente com o valor da obrigação principal que, no caso dos autos, tem como valor da causa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, fixo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) como limite máximo de incidência da multa-diária, por reputá-lo adequado à espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4o, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e limitar o valor das astreintes em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022